Tribunal: STF
Processo: AI 763031
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
EMENTA



 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 31.07.2006.



    A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi enfrentada pelas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356/STF.



    A jurisprudência desta Corte entende necessária a juntada do inteiro teor do acórdão em que examinada a constitucionalidade da lei pelo plenário ou órgão especial do tribunal de origem para o conhecimento dos fundamentos adotados.



    Agravo regimental conhecido e não provido.